Tribunal: STF
Processo: Rcl 91664
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, ao negar provimento a agravo interno e manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário (eDOC 2, p. 262-263), teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280).
De acordo com os autos, o beneficiário foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Conforme relatado, ocorreu a apreensão de entorpecentes em um imóvel que o reclamante aponta como sendo uma residência desabitada (eDOC 1, p. 7-8).
O Ministério Público afirma que a aplicação do Tema 280 da repercussão geral para obstar o recurso extraordinário configura decisão teratológica, usurpando a competência desta Suprema Corte (eDOC 1, p. 7). 
Sustenta que há elementos probatórios incontroversos que demonstram a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, decorrentes do emprego de diligências prévias (campana) após o recebimento de denúncia especificada, além do fato de o imóvel se tratar de residência desabitada (eDOC 1, p. 7-8).
Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal para análise de admissibilidade. No mérito, requer a procedência da reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral (eDOC 1, p. 19-20).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

No caso, verifico que não assiste razão ao Ministério Público.
De acordo com os documentos dos autos, a autoridade reclamada manteve a absolvição do beneficiário e reconheceu a nulidade das provas por violação de domicílio, por entender que não restou comprovada a existência de fundadas razões prévias para a atuação policial. A Corte de origem consignou que o ingresso dos agentes de segurança no imóvel revelou-se “nebuloso”, inexistindo prévia e objetiva constatação de situação de flagrante delito que justificasse a medida (eDOC 2, p. 259-260).
Trago, ademais, trecho do acórdão da apelação criminal que fundamentou o ato ora reclamado:

"Assim sendo, a existência de monitoramento policial anterior e a legalidade do ingresso no imóvel não ficaram minimamente comprovadas nos autos da ação penal originária, não havendo sequer a constatação de flagrante delito antes do ingresso dos policiais civis no pátio da residência. 
O contexto fático dos autos, portanto, não autorizava a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, estando evidente nos autos que a proteção procedimental relativa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio (mandado de busca e apreensão) não foi respeitada, sendo ilegal, por conseguinte, o ingresso dos policiais civis no imóvel." (eDOC 2, p. 33-34).

No julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), de minha relatoria, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que, não obstante a entrada forçada em domicílio sem uma justificativa prévia ser considerada arbitrária, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.
No presente caso concreto, o Tribunal local, pautado pela análise do conjunto fático-probatório, reputou ausente a justa causa necessária para a flexibilização do preceito constitucional da inviolabilidade de domicílio. Entendo, portanto, que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte, estando o ato reclamado em estrita consonância com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, julgo improcedente (art. 161, parágrafo único, do RI/STF) a presente reclamação constitucional.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente